Tribunal: TJPA
Processo: 0005120-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005120-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANBEAS

APELADO: ELLEN CUNHA DA ROCHA COSTA, LUIS FELIPE ROCHA ALMEIDA, LEANDRO CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0
005120-08.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A
SSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ANBEAS

( COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA)

ADVOGADO:

CARIMI HABER CEZARINO CANUTO – OAB/PA 12.038

EMBARGADO:

LEANDRO CORREA COSTA

ADVOGADO:

FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
OMISSÃO.
PERMUTA DA QUALIDADE DO JULGADO EM RECURSO ADESIVO DE CONHECIDO E DESPROVIDO PARA NÃO CONHECIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE.
OBSCURIDADE
. DEDUÇÃO DO IMPORTE PAGO PELO PLANO DE SAÚDE AO TRATAMENTO MÉDICO DO EMBARGADO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS A SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFESA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO REJEITADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. NÃO CONFIGURADA AS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS DO ARTIGO 80, INCISOS IV, VI E VII DO CPC. ACÓRDÃO

JULGADO PELO COLEGIADO

E

MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0
005120-08.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A
SSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ANBEAS(COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA)

ADVOGADO:

CARIMI HABER CEZARINO CANUTO – OAB/PA 12.038

EMBARGADO:

LEANDRO CORREA COSTA

ADVOGADO:

FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A
SSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ANBEAS( COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA)
interpôs

Declaratórios em

Apelação Cível contra

Acordão (Vide PJe ID

18457136, página 1

PJe ID 18857487, páginas 1-17), que conheceu dos Recursos de Apelação Cível e Adesivo, dando parcial provimento ao primeiro e desprovendo o segundo.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGOS 932 IV CPC E 14 CDC. DEVER DE VIGILÂNCIA, INSPETORIA E ZELO AOS ALUNOS QUE ESTÃO EM SUAS DEPENDÊNCIAS. ACIDENTE ESCOLAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Em razões recursais,
A
SSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ANBEAS(COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA)

aduz os seguintes argumentos:

1)

Omissão:
inexistência de decisão quanto ao não conhecimento do Recurso Adesivo por ausência de interesse processual e

2)

Obscuridade
:

falta de decisão quanto à compensação dos danos materiais a sofrer apuração em liquidação de sentença e os suportados pelo Plano de Saúde.

Contrarrazões apresentadas por
LEANDRO CORREA COSTA
sustentando:

1)

Ser incabível os Embargos de Declaração para alterar interpretação de direito;

2)

Incidir multa do artigo 1.026, § 2º do CPC porque protelatório o Recurso interposto e

3)

Aplicar a litigância de má-fé por resistir injustificadamente a andamento do processo, provocar incidente manifestamente infundado e interpor Recurso sabendo ser protelatório, segundo artigo 80, incisos IV, VI e VII do CPC.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0
005120-08.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A
SSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ANBEAS ( COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA)

ADVOGADO:

CARIMI HABER CEZARINO CANUTO – OAB/PA 12.038

EMBARGADO:

LEANDRO CORREA COSTA

ADVOGADO:

FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

À vista disso, a questão incidente tratada nas contrarrazões – não conhecimento – merece rejeição porque indispensável averiguar os passos antes mencionados, fato que adentra no mérito ultrapassando o juízo de prelibação.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame dos vícios.

Omissão.
Assenta a questão na qualidade do julgamento do Recurso Adesivo de “conhecido e desprovido “para “não conhecido” ante ausência de interesse recursal.

É substituição de julgado, indubitavelmente!

Além do mais, não há omissão no acórdão objurgado dado que houve análise do mérito do Recurso Adesivo, que pretendia a majoração dos danos morais pelo ilícito tratado, na clara evidência da presença de interesse recursal.

Os Declaratórios, nesse campo, pretendem a troca de decisão fugindo totalmente aos limites legais tratados no artigo 1.022 do CPC, merecendo ser rejeitado por rediscussão de matéria decidida.

Obscuridade
.

Assenta a questão na ausência de compensação dos danos materiais com o valor adimplido pelo Plano de Saúde.

Inexiste esse almejo na resistida eis que o Embargante se ateve veementemente na negativa dos referidos danos.

Portanto, o vício arguido deve ser afastado pois não debatido no litígio ante a falha argumentativo – probatória do próprio Embargante.

Argumento rejeitado, então

Litigância de má-fé
. Não há

litigância de má-fé no manejo dos Declaratórios pois sua interposição não aduz resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 80, IV do CPC) dado o Embargante fazer uso de recurso previsto em lei à finalidade pretendida e ainda não ser adjetivado como protelatórios.

Inexiste litigância de má-fé no uso dos Declaratórios eis não ser incidente manifestamente infundado (artigo 80, VI do CPC) porque se trata de Recurso estabelecido no dispositivo 1.022 do CPC cujo manuseio objetiva aclarar ou integrar raciocínio jurídico no texto combatido.

E, não o classifico como protelatório (artigo 80, VII, do CPC) eis que não reiterado e de indagações ajustadas ao limite legal de discussão, sem que haja, pelo menos por agora, alguma repetição.

Rejeito o argumento, neste momento então.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer , obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

[2]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 28/05/2024